Tribunal: TJMT
Processo: 1026931-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026931-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 052.074.781-09 (RECORRENTE), ENIVERSON ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPERMERCADO. PAGAMENTO NO CAIXA EXCLUSIVO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. ATO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O ato perpetrado pela reclamada, ao deixar de atender a reclamante no caixa exclusivo para empresas, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ante a ausência de caracterização de transtornos ou infortúnios que ocasionam lesão à dignidade da pessoa humana.

2.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que
não restou demonstrada a falha na prestação de serviços.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, afirmando que houve descaso por parte da recorrida, quando foi impedida de passar os produtos no caixa exclusivo de empresas, requerendo, para tanto, condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022